Tribunal: TJBA
Processo: 8002606-80.2024.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002606-80.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE IPIRÁ - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. REMESSA PROVIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a fornecer o medicamento Venvanse 30mg (dimesilato de lisdexanfetamina) para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. A sentença determinou o fornecimento do fármaco, apesar de não estar incorporado às listas oficiais do SUS (Rename), tampouco ter atendido aos requisitos técnicos definidos pela Conitec. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a imposição judicial de fornecimento do medicamento Venvanse 30mg, não incorporado ao SUS, sem o cumprimento dos critérios cumulativos estabelecidos nas teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e técnicos, conforme fixado pelo STF nos Temas 6 e 1234, os quais não foram atendidos na hipótese dos autos. O fármaco Venvanse 30mg não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, e a Conitec expressamente recusou sua incorporação ao SUS com base em fundamentos técnicos, como baixo grau de confiança nas evidências e elevado impacto orçamentário. O Ministério Público não demonstrou, conforme exigido, a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação pela Conitec, tampouco comprovou: (i) a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS; (ii) a eficácia e segurança do fármaco. A sentença de primeiro grau desconsiderou as teses vinculantes firmadas pelo STF, o que impõe sua reforma em sede de remessa necessária, nos termos do art. 489, § 1º, incisos V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária provida. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação. A decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado, sem análise dos critérios técnicos e legais aplicáveis, é nula por afronta à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. O respeito à expertise técnica da Conitec e à medicina baseada em evidências constitui limite à atuação do Judiciário em matéria de políticas públicas de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 26.09.2024 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024 (Tema 1234). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002606-80.2024.8.05.0106, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ e como interessados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em defesa do menor A.L.O. e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento a remessa necessária para desconstituir a sentença . Salvador, .